Tribunal: TJSP
Processo: 2119589-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – Rejeição de nulidade dos atos constritivos – Reconhecimento da penhora dos valores bloqueados – Determinação de intimação dos executados sobre a indisponibilidade dos ativos financeiros – Advertência dirigida a exequente acerca do tempo de validade do mandado de levantamento – Pedido de reforma parcial da dupla de devedores –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – Rejeição de nulidade dos atos constritivos – Reconhecimento da penhora dos valores bloqueados – Determinação de intimação dos executados sobre a indisponibilidade dos ativos financeiros – Advertência dirigida a exequente acerca do tempo de validade do mandado de levantamento – Pedido de reforma parcial da dupla de devedores – Parcial cabimento
A) Ausência de prévia e específica intimação dos dois executados para satisfazer o crédito exequendo – Falta do oferecimento da oportunidade de cumprir espontaneamente a obrigação de pagar quantia certa
B) Imposição ao credor de apresentar novo demonstrativo atualizado e discriminado da dívida – Desconsideração da multa dízima e honorários advocatícios pertinentes à execução forçada – Desconto das importâncias já sujeitas à constrição pelo sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora das instituições bancárias – Procedimento que configura o resultado prático da finalidade do ato de comunicação consistente na obtenção da tutela de recebimento de dinheiro
C) Inexistência de motivo para infirmar solução empregada em precedente Agravo de Instrumento – Discussão detentora de limite de interesse exclusivo do outro litigante passivo solidário
D) Decisão interlocutória retificada parcialmente – Recurso provido em parte